Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722918-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. D. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE MIRANDA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Agravada efetue imediatamente a matrícula do Agravante no Curso Supletivo requerido, com vistas à conclusão do ensino médio; b) a intimação da Agravada para apresentar contraminuta; c) que, no mérito, a liminar seja confirmada para determinar a matrícula imediata do Agravante no Curso requerido, com vistas à conclusão do ensino médio Afirma o agravante: O Agravante é estudante do 3° ano do Ensino Médio, pessoa aplicada aos estudos e recentemente prestou o vestibular do Centro Universitário de Brasília, concorrendo ao curso de Ciência da Computação, restando aprovado com nota de Excelência de 1140 pontos para início neste novo semestre de 2022. Ocorre que o Agravante está cursando o último ano do ensino médio, matriculado no Colégio Ideal, com previsão de conclusão somente no fim do ano corrente. Vale aqui mencionar que o Agravante já possui empreendimento próprio e vem atuando com uma empresa de marketing digital1 . Além do trabalho realizado, o Jovem possui cursos de banco de dados, programação, inglês e mais um portfólio com a apresentação de seus serviços, conforme documentos anexos ao processo de origem. A questão não é nova e já foi enfrentada no IRDR 13/TJDFT. Cito precedente a respeito: Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0741079-11.2021.8.07.0001 APELANTE(S) R. M. S. L. P. APELADO(S) COLEGIO KADIMA LTDA - ME Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1432501 EMENTA DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos – EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2022